Tribunal: TJSP
Processo: 1526303-50.2025.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em Exame
Wanson Vitoriano Gomes da Silva foi condenado a 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, por tráfico de drogas, conforme artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Apelação busca absolvição ou desclassificação para uso pessoal, ou aplicação do redutor do tráfico

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em Exame
Wanson Vitoriano Gomes da Silva foi condenado a 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, por tráfico de drogas, conforme artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Apelação busca absolvição ou desclassificação para uso pessoal, ou aplicação do redutor do tráfico privilegiado.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a condenação por tráfico de drogas deve ser mantida ou desclassificada para uso pessoal, e se é aplicável o redutor do tráfico privilegiado.
III. Razões de Decidir
3. A materialidade e autoria do tráfico foram confirmadas por provas consistentes, incluindo depoimentos de policiais e apreensão de drogas.
4. A defesa não apresentou elementos suficientes para desconstituir a acusação de tráfico, mas o réu é primário e não há provas de dedicação ao tráfico, justificando o reconhecimento do tráfico privilegiado.
IV. Dispositivo e Tese
5. Dá-se parcial provimento ao recurso para aplicar o redutor do tráfico privilegiado, fixando a pena em 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 333 dias, substituída por restritivas de direitos.
Tese de julgamento: 1. A condenação por tráfico de drogas é mantida quando há provas consistentes de comercialização. 2. O redutor do tráfico privilegiado é aplicável quando o réu é primário e não há provas de dedicação ao tráfico.
Legislação Citada:
Lei n. 11.343/06, art. 33, caput e §4o; Código Penal, art. 342.
Jurisprudência Citada:
STJ, Habeas Corpus no 633.615 SP, Decisão Monocrática, j. 27/01/2021; STJ, Agravo em Recurso Especial no 1.661.191 AM, Min. Jorge Mussi, Decisão Monocrática, j. 22/06/2020; STJ, Habeas Corpus no 485.534 SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 21/05/2019